Tribunal: TJPA
Processo: 0848133-48.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848133-48.2020.8.14.0301

APELANTE: JACO FELIPE DO NASCIMENTO MARTINS

APELADO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO. FATURAS INADIMPLIDAS. CRÉDITO CEDIDO AO RÉU. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR QUANTO À CESSÃO. REGULARIDADE DA DÍVIDA DECORRENTE DO CONTRATO. LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. INDEVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Jaco Felipe do Nascimento Martins contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face do Itapeva VII Multicarteira FIDC NP. O autor alegou inexistência de relação contratual, ausência de prova da contratação e inobservância das formalidades legais da cessão de crédito, além de requerer indenização por danos morais em razão da negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessão de crédito, sem notificação prévia ao devedor, legitima a inscrição em cadastro de inadimplentes; (ii) estabelecer se a ausência de prova robusta da relação contratual e o uso de documentos unilaterais são suficientes para afastar a legalidade da negativação e ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cessão de crédito transfere ao cessionário todos os direitos do credor original, inclusive a prática de atos conservatórios do crédito, conforme o art. 293 do Código Civil.

4.

A ausência de notificação do devedor não invalida a cessão nem impede a inscrição da dívida inadimplida em cadastro de inadimplentes, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5.

A existência de termo de adesão assinado pelo autor, somada a faturas e telas sistêmicas apresentadas pela ré, constitui indício suficiente da relação contratual, não infirmado por prova contrária.

6.

A inscrição do nome do autor decorreu de dívida existente, regularmente cedida e não paga, caracterizando exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), o que afasta a configuração de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cessão de crédito legitima a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, ainda que ausente notificação prévia, desde que comprovada a existência da dívida.

2.

A apresentação de documentos unilaterais, quando não impugnados de forma específica e acompanhados de indícios de contratação, é suficiente para legitimar a negativação.

3.

A negativação decorrente de dívida existente e inadimplida não configura, por si só, dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 188, I, 290 e 293.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1125139/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 06.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 2258565/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.05.2023; TJPR, Apelação Cível 0000853-85.2023.8.16.0194, Rel. Des. Fabio André Santos Muniz, j. 12.04.2024; TJSP, Apelação Cível 1058111-12.2022.8.26.0576, Rel. Des. Regis Rodrigues Bonvicino, j. 10.05.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0848133-48.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: JACO FELIPE DO NASCIMENTO MARTINS

APELADO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Jaco Felipe do Nascimento Martins
, em face de sentença proferida pelo
Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA
, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar
, ajuizada por Jaco Felipe do Nascimento Martins contra Itapeva VII Multicarteira FIDC NP – julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da cessão de crédito e a inexistência de ato ilícito indenizável, decorrente de inscrição de débito em cadastro de inadimplentes.

Inconformado, sustenta o apelante, em resumo, a inexistência de relação contratual, afirmando que a sentença baseou-se em declaração genérica de cessão sem individualização do débito; alega ausência do contrato e de prova do uso do cartão, bem como a inobservância das formalidades da cessão (art. 288 do CC e art. 130, IX, LRP). Impugna as faturas/telas sistêmicas por serem documentos unilaterais, sem correspondência com a negativação, e requer a cassação da sentença para declarar a inexistência do débito, com condenação por danos morais e concessão da gratuidade.

Por sua vez, a apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, afirmando haver prova da contratação (cartão administrado por M Serviços/M Cartões) e inadimplemento das faturas, além de regularidade da cessão e exercício regular do direito na inscrição. Subsidiariamente, caso haja condenação, requer quantificação moderada do dano moral, conforme proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Em parecer, o douto representante do
Parquet
declinou do direito de intervir no feito.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Cinge a controvérsia em definir se a
negativação promovida pelo fundo cessionário
foi
lícita
, diante da alegação de inexistência de contratação e de insuficiência probatória. Em outras palavras, trata-se de verificar se a
cessão de crédito
legitima a inscrição, mesmo sem notificação prévia do devedor e diante de provas unilaterais.

Com efeito, é cediço que o ordenamento jurídico estabelece que a cessão de crédito transfere ao cessionário todos os direitos do cedente, inclusive a prática de atos conservatórios do crédito (art. 293 do CC). Ainda que a notificação prevista no art. 290 do CC tenha o efeito de tornar a cessão eficaz perante o devedor, sua ausência não invalida o negócio nem impede a adoção de medidas de proteção, segundo orientação pacífica do STJ (STJ - EAREsp: 1125139 PR 2017/0152647-8, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/10/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 17/12/2021).

No caso, o juízo de origem apreciou a documentação apresentada, destacando a existência de termo de adesão a cartão de crédito em nome do autor, devidamente assinado e datado de 24/01/2015, além da cessão do crédito para o fundo apelado. Não houve demonstração, pelo autor, de que os documentos seriam falsos ou inaplicáveis, limitando-se a impugnação genérica. As telas e faturas, conquanto unilaterais, corroboram o vínculo contratual e foram aceitas como indícios suficientes, especialmente diante da ausência de prova contrária.

Assim, não se vislumbra ilicitude na conduta da ré. A inscrição decorreu de dívida existente e inadimplida, legitimamente cedida ao fundo apelado, caracterizando exercício regular de direito (art. 188, I, do CC). A ausência de notificação prévia para ciência da cessão do crédito, por si só, não torna ilícita a negativação, não se configurando, portanto, o dever de indenizar por dano moral.

A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a “
ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída.

Precedentes.Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2258565 SP 2022/0375585-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).

Corroborando a mesma
ratio
ora
decidendi,
colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVADA A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO
DO BANCO TRIÂNGULO.
FATURAS INADIMPLIDAS. CRÉDITO CEDIDO AO RÉU. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. REGULARIDADE DA DÍVIDA DECORRENTE DO CONTRATO. LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. ATO ILÍCITO NÃO PRATICADO. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (TJPR 0000853-85 .2023.8.16.0194 Curitiba, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 12/04/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/04/2024)

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Negativação de dívida em cadastro de inadimplentes. Relação jurídica demonstrada pela ré. Dívida originária de cartão de crédito, em razão de realização pela autora de compras não quitadas. Inscrição realizada em exercício regular de direito. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP - Apelação Cível: 1058111-12.2022 .8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator.: REGIS RODRIGUES BONVICINO, Data de Julgamento: 10/05/2024, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024)

Conclui-se, portanto, pela manutenção da sentença, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/09/2025